Tribunal: TJDFT
Processo: 0762562-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0762562-52.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RECORRIDO: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME, MAURICIO GOLDENBERG REPRESENTANTE LEGAL: ELOISA ELENA LABOISSIERE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A prova pericial é desnecessária, na medida em que o quadro clínico grave do autor, idoso, é demonstrado pelos documentos acostados aos autos, bem como corroborado pela prescrição de médico assistente, que acompanha seu quadro e atesta a necessidade do tratamento pleiteado. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. 3. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 4. A negativa de fornecimento de tratamento domiciliar integral frustrou as expectativas do autor, que já se encontra em situação de fragilidade diante de seu quadro clínico. A quantia por danos morais fixada em sentença não se mostra excessiva. 5. Considerando a sucumbência recíproca havida nos autos, a alteração do percentual no cálculo dos honorários advocatícios acarretaria também a majoração dos honorários devidos pelo autor/recorrente aos patronos da parte ré, o que caracterizaria violação ao princípio do non reformatio in pejus. Precedentes. 6. Preliminar rejeitada. Apelos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial para amparar a necessidade de regime de home care; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando a legitimidade e legalidade da limitação da cobertura pleiteada, pois ela não consta do rol taxativo de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 355 do Código de Processo Civil, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, quanto ao cerceamento de defesa: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). De igual teor: “Esta Corte Superior entende que, "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no REsp n. 2.104.064/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). No tocante ao home care: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Outrossim: “A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência.” (AgInt no REsp n. 2.134.960/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009